Tribunal: STF
Processo: ARE 1585367
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Políticas públicas. Serviço de drenagem urbana. Intervenção judicial. possibilidade. Tema 698-RG. Análise de legislação infraconstitucional e Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual o Município de Santo André questionava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que aplicou o Tema 698 de Repercussão Geral ao caso concreto para possibilitar a intervenção do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas relacionadas a obras de drenagem de águas pluviais.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem, ao aplicar a tese fixada no Tema 698 de Repercussão Geral, violou o princípio da tripartição de poderes, e se o exame da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas, concluiu que é incontroversa a insuficiência do sistema existente de escoamento de águas pluviais, e que o fenômeno de inundação urbana, em razão da referida deficiência, representa potencial lesivo aos direitos fundamentais da coletividade local, tais como: saúde, meio ambiente natural e artificial, moradia, saneamento básico e vida.

    4. Essa conclusão está em consonância com a tese do Tema 698 da Repercussão Geral do STF, que admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas em caso de ausência ou deficiência grave do serviço.

    5. A revisão das premissas fáticas e a análise da legislação infraconstitucional adotadas pela decisão recorrida demandariam o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo interno conhecido e não provido.